Tribunal: TJDFT
Processo: 0724832-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724832-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS TANEZINI AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por LUIZ CARLOS TANEZINI contra PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL em face de Decisão (ID 19396585) que extingui esta Ação Constitucional sem resolução do mérito e indeferiu a sua petição inicial. A parte interessada, DISTRITO FEDERAL, sob petição ID 27289342, requer a retirada do feito de pauta em sessão virtual e designação de dia de julgamento em sessão presencial/telepresencial, com a consequente intimação das partes sobre o mesmo, com fulcro na PORTARIA GPR 1029 DE 10/05/2018, na PORTARIA GPR 1848 DE 14 DE OUTUBRO DE 2016 e na PORTARIA GPR 841 DE 17 DE MAIO DE 2021. Defiro o pedido. Retire-se o presente feito da atual pauta de julgamento 27a Sessão Ordinária Virtual - Conselho Especial (período de 3 a 10.8.2021), com fulcro na Portaria GPR 481 de 17 de maio de 2021, art. 4o, §4o. Intimem-se as partes para ciência. Cumpra-se. Brasília, 15 de julho de 2021 13:25:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador